Tribunal: TJMT
Processo: 1003223-57.2016.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003223-57.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OROZIMBO ELIAS MOREIRA - CPF: 241.742.541-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), BEATRIZ FERREIRA MOREIRA - CPF: 052.787.701-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), OROZIMBO ELIAS MOREIRA - CPF: 241.742.541-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE
CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA PERCUTÂNEA COM IMPLANTE DE 2 STENTS FARMACOLÓGICOS
- DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À VIDA -
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - DESCABIMENTO – SÚMULA 421/STJ – INTERPRETAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA.

O art. 196 da Constituição Federal prescreve o dever de o Estado (União, Estados e Municípios) garantir o acesso universal e igualitário das pessoas à saúde, estando este dever constitucional acima de qualquer lei, portaria ou outro ato normativo, porquanto o que se visa garantir é o direito primordial à vida.

Demonstrada a necessidade do procedimento cirúrgico pleiteado e a impossibilidade financeira de o autor ou sua família custeá-lo, não há falar-se em ofensa ao princípio da reserva do possível como óbice ao seu fornecimento, pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.

De acordo com a Súmula 421/STJ,
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1003223-57.2016.8.11.0015, ajuizada por Orozimbo Elias Moreira, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para determinar que o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso disponibilizem a cirurgia de Angioplastia Coronariana Percutânea com Implante de 02 (dois) Stents Farmacológicos ao requerente, deixando de condená-los ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública.

Em seu recurso, o
Município de Sinop
busca a reforma da sentença, sustentando, em apertada síntese, a necessidade de observância da divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde; que o tratamento de saúde pleiteado, em razão do alto custo, é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, competindo aos municípios apenas a atenção básica de saúde, e, por fim, a ocorrência de violação ao princípio constitucional da reserva do possível no caso concreto.

Em consequência, requer o provimento do recurso, com o restabelecimento da ordem constitucionalmente fixada para a promoção da saúde pública no Brasil, seguindo orientação do constituinte quanto ao seu acesso universal e igualitário, além do respeito a sua estrutura organizacional tratada na Lei nº 8.080/90 e nas Portarias Ministeriais e Estaduais atinentes ao tema (ID 50210518).

Por sua vez, o autor
Orozimbo Elias Moreira

defende que a sentença deve ser reformada para que os entes recorridos sejam condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos, e que seja
feito o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais ventilados nas razões recursais
(ID 50210522).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (ID 50210523 e 50210526 a 50210527 e 50210528).

A ilustre Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento dos recursos (ID 51503971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1003223-57.2016.8.11.0015, ajuizada por Orozimbo Elias Moreira, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para determinar que o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso disponibilizem a cirurgia de Angioplastia Coronariana Percutânea com Implante de 02 (dois) Stents Farmacológicos ao requerente, deixando de condená-los ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública.

I – Do recurso interposto pelo Município de Sinop
:

De acordo com o caderno processual,
Orozimbo Elias Moreira
, com
78 (setenta e oito) anos de idade
à época, propôs ação de obrigação de fazer em desfavor do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso visando à realização da cirurgia
de Angioplastia Coronariana Percutânea e Implante de 02(dois) Stents Farmacológicos, tendo em vista ser portador de doença arterial coronariana multiarterial grave com risco de infarto agudo no miocárdio, sequelas cardiovasculares graves e morte, conforme
laudo médico subscrito pelo
Dr. Marcelo Sanson (CRM/MT – 5779), solicitação de autorização de internação hospitalar e Declaração de
Ofício nº. 492/2016/CMR/SMS – SINOP
(IDs
50209072,
ID 50209074 e
50209074
).

Processados os autos, os requeridos foram condenados à realização do procedimento cirúrgico em questão, porém, inconformado, o Município de Sinop interpôs recurso de apelação questionando a sentença por entender, em síntese, que, em se tratando de procedimento de alta complexidade, a responsabilidade pelo seu atendimento é apenas do Estado de Mato Grosso e que o ato judicial desconsiderou a divisão de atribuições do SUS e violou o princípio da reserva do possível.

O recurso, entretanto, não merece acolhida.

Ocorre que, no caso em apreço restou incontroverso que o autor, idoso, devido ao seu grave quadro de saúde, necessita realizar a cirúrgica de Angioplastia Coronariana Percutânea e Implante de 02(dois) Stents Farmacológicos, conforme laudo médico juntado aos autos. Restou incontroverso, também, que nem o autor nem sua família possuem condições financeiras para arcar com o custo do procedimento cirúrgico, por ser de alto custo.

Diante destes fatos, evidente que o autor faz jus ao atendimento necessitado, a ser fornecido por intermédio do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que se trata de direito decorrente da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6° e 196) e, também, da Lei nº 8.080/1990, pela qual “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”. (art. 2º).

Com essas premissas, negar o tratamento necessitado pelo autor, no caso dos autos, implicaria a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei supracitada, além de vilipêndio às
regras constitucionais e infraconstitucionais de proteção ao idoso, (CF e Lei nº 10.741/2003).

E nem se diga, como defendido pelo ente municipal, que, por se tratar de tratamento de alta complexidade, caberia apenas ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo seu fornecimento, em obediência à divisão de atribuições previstas na Lei nº 8.080/90.

Ao contrário do alegado, cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, após examinar o RE n. 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (
Tema 793
), nos seguintes termos:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

Sob outro norte, sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita por norma infraconstitucional – Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde (SUS) – afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles necessite para a manutenção da vida e da saúde.

E isso porque
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, como visto, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o apelado demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Logo, correta a sentença que impôs ao Município de Sinop e ao Estado de Mato Grosso o dever de disponibilizar a cirurgia necessitada pela autora, não sendo o caso, outrossim, de invocar-se os Enunciados 08 e 60 das Jornadas de Saúde, que também trazem a ideia de descentralização e repartição de competências internas, pois, além de terem caráter interpretativo e não obrigatório, tais preceitos não afastam a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

De igual modo, descabido ao apelante invocar o respeito às leis orçamentárias e ao
princípio da reserva do possível como forma de se eximir da sua obrigação constitucional,
pois eventuais limitações administrativas ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental do cidadão.

Nesse sentido, aliás, segue relevante julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e desta Corte,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - MENOR - COMPETÊNCIA - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - DIREITO À SAÚDE - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DUPLO FORNECIMENTO - ARTIGOS 6º e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI N. 8.080/90 - NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMONSTRADA - ALTERNATIVA EFICAZ NÃO OFERECIDA PELO SUS - COMPROVAÇÃO - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO CARACTERIZADA - APRESENTAÇÃO DE RECEITA ATUALIZADA - NECESSIDADE - MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE.

- (...)

-
Não há no caso ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, haja vista que o Poder Judiciário está apenas a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública
.

-
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado, bem como não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública.

- (...)”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0625.12.009540-5/003, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

Não se olvide, ademais, que o princípio da reserva do possível
não se sobrepõe ao dever do Estado de oferecer o “mínimo existencial” no âmbito da assistência à saúde.

Nessa linha, o eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao se debruçar sobre o assunto, afirmou, com propriedade, que
“Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada,
pois o Estado tem o dever constitucional de pelo menos fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde
”
. (RAC 102818/2016, DJE 25/04/2018) Destaquei.

Assim, restando comprovado nos autos, através dos relatórios médicos, a condição de saúde do paciente e a necessidade do tratamento, há de ser garantido o seu fornecimento, não prevalecendo as teses alegadas pelo apelante.

II – Do recurso interposto pela parte autora por intermédio da Defensoria Pública Estadual:

Como visto, o autor também recorreu da sentença, porém, apenas em relação à ausência de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Tampouco este recurso merece acolhida.

Primeiro, porque resta consolidada no Superior Tribunal de Justiça a jurisprudência quanto ao descabimento do pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta instituição atua contra a pessoa jurídica da qual é integrante, qual seja, o Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, aliás, a Súmula 421/STJ, que se encontra em pleno vigor, dispõe que
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Segundo, porque, após o advento da EC nº 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, não mais sendo possível a condenação de honorários advocatícios em favor desta instituição em nenhuma hipótese, ou seja, independentemente de estar ou não atuando contra o ente federativo a que pertence.

A propósito, veja-se a novel redação do art. 134 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional nº 80/2014:

“Art. 134. (...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal”.

Com efeito, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los

(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4º, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória.

Por todos esses motivos,
este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional nº 80/2014, com a Magistratura e com o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue
.

A propósito, trago à colação os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça sobre a matéria,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE VAGA EM UNIDADE DE TERAPIA INSTENSIVA - UTI - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

(...)”
.

(N.U 1012133-39.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA POSTERIOR A PUBLICAÇÃO DA EMENDA Nº 80/2014 - DECISÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

1.A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. (Apelação/Remessa Necessária 161867/2016, DES. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018). (...)”.
(N.U 0000036-56.2016.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 16/08/2020)

Destarte, correta a sentença que, no caso concreto, não fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Por fim, quanto ao pretendido prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais sobre o tema, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um por um, os fundamentos e artigos invocados pelas partes, bastando que solva, fundamentadamente, a controvérsia recursal, o que ocorreu no caso dos autos.

Com essas considerações,
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos e, consequentemente,
ratifico
o ato sentencial em reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020